Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos, etc. A Requerente informa, através da Douta Defensoria Pública, que com o decurso do tempo a parte ultrapassou o limite de idade para obtenção de vaga em creche, daí que não há mais interesse no processo, pelo que requer a desistência do recurso e a extinção do feito. Houve ciência ao Ministério Público. Em face das razões apresentadas, homologo a desistência do recurso, retornando os autos ao Juízo de origem. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator